Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-96.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DO SOCORRO BORGES DAMASCENO, em face ao acórdão que deu provimento aos embargos de declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S.A., para suprir a omissão e a contradição apontadas, e consignar a redistribuição do ônus de sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. As partes informaram a realização de acordo e requereram a homologação e extinção do feito (ID. 61086492). Não há óbice ao acolhimento do pedido. A proposta de acordo foi assinada pelos advogados da autora e réu, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs. 61086493 e 51544329). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008